Tribunal: TJMT
Processo: 1046253-72.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046253-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PANTANAL TRANSPORTE RODOVIARIO E SERVICO DE LOCACAO LTDA - CNPJ: 08.398.225/0001-50 (RECORRENTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), UANDERSON PAULO DA SILVA - CPF: 692.591.431-87 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1046253-72.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido:
UANDERSON PAULO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus do transporte coletivo, condenando concessionária de serviço público e município ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

O acidente ocorreu em cruzamento urbano, quando ônibus ingressou na via e colidiu com motocicleta que trafegava pela avenida principal, ocasionando lesões graves, procedimento cirúrgico, afastamento laboral e sequela estética permanente.

O recurso sustenta culpa exclusiva da vítima, aplicação da regra de preferência em cruzamento não sinalizado, responsabilidade subjetiva do ente público, impossibilidade de responsabilização solidária do município, insuficiência da prova dos danos materiais e excesso dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a dinâmica do acidente autoriza o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima com base na regra de preferência prevista no art. 29, III, “c”, do CTB; (ii) estabelecer se a concessionária responde pelos danos decorrentes do acidente; (iii) determinar se a responsabilidade do município possui natureza solidária ou subsidiária; (iv) verificar a suficiência da prova dos danos materiais; e (v) definir a adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que os danos se concentram na lateral esquerda do ônibus, circunstância compatível com a tese de ingresso indevido do coletivo na via principal durante a manobra e incompatível com a alegação de mera inobservância da preferência pelo motociclista.

A regra de preferência do art. 29, III, “c”, do CTB não se aplica a cruzamentos entre vias de fluxo distinto, especialmente entre rua e avenida, hipótese em que prevalece a preferência da via principal, conforme entendimento consolidado do STJ.

O motorista do ônibus possui dever legal de certificar-se da segurança da manobra antes de ingressar na via, nos termos dos arts. 34 e 38 do CTB, obrigação não observada no caso concreto.

A responsabilidade da concessionária de serviço público possui natureza objetiva, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo causal, elementos comprovados por documentação médica, boletim de ocorrência e registros fotográficos.

A responsabilidade do poder concedente pelos danos causados pela concessionária possui natureza subsidiária, condicionada à demonstração de incapacidade econômica da empresa delegatária para satisfação da obrigação.

Os danos materiais estão adequadamente demonstrados por notas fiscais, comprovantes e recibos compatíveis com a extensão dos prejuízos, sendo incompatível exigir formalismo excessivo no âmbito dos Juizados Especiais.

A gravidade das lesões, a realização de cirurgia, a internação, o afastamento laboral, a redução funcional permanente e a existência de cicatriz visível justificam a manutenção dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A regra de preferência prevista no art. 29, III, “c”, do CTB não se aplica a cruzamentos entre vias de fluxo significativamente distinto, devendo prevalecer a preferência da via principal. 2. O condutor de veículo de transporte coletivo deve certificar-se da segurança da manobra antes de ingressar em via preferencial. 3. A concessionária prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da prestação do serviço. 4. A responsabilidade do poder concedente pelos danos causados pela concessionária possui natureza subsidiária e depende da demonstração da incapacidade econômica da delegatária. 5. A cumulação de danos morais e danos estéticos é admissível quando comprovadas lesões autônomas e distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 29, III, “c”, 34, 38 e 44; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.069.446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2011, DJe 03.11.2011; STJ, REsp nº 1.820.097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 19.12.2019; TJMT, N.U. nº 1003175-22.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.11.2025, DJE 07.11.2025; Súmula 387/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática (ID 361982370), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente o ente municipal e a empresa Pantanal Transportes Rodoviário e Serviço de Locação Ltda. ao pagamento de: a) R$ 3.855,29 a título de danos materiais; b) R$ 3.000,00 a título de danos morais; e c) R$ 5.000,00 a título de danos estéticos.

A demanda teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 16/12/2024, por volta das 17h14, no cruzamento da Rua Cristo Redentor com a Avenida Amador TUT, Bairro Altos da Serra II, em Cuiabá/MT.

O autor conduzia sua motocicleta YAMAHA/XTZ250 LANDER quando colidiu com ônibus de transporte coletivo que ingressou na via sem observar as condições de segurança necessárias.

Nesse contexto, o autor sofreu fratura de rádio distal direito, trauma torácico com pneumotórax e fraturas costais múltiplas, sendo submetido a procedimento cirúrgico com instalação de placa metálica, além de ter ficado com cicatriz visível no antebraço direito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) culpa exclusiva da vítima, por inobservância da regra de preferência em cruzamento não sinalizado (art. 29, III, "c", do CTB); b) responsabilidade subjetiva do ente público em razão de suposta omissão na sinalização; c) que sua responsabilidade, quando muito, seria subsidiária e não solidária; d) ausência de comprovação idônea dos danos materiais; e e) desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 361982374), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a dinâmica do acidente foi comprovada pelas fotografias dos danos na lateral esquerda do ônibus; que a Av. Amador TUT é via preferencial reconhecida pelo próprio município em sua contestação; e que os danos estão devidamente documentados, inclusive com a concessão posterior de auxílio-acidente pelo INSS em razão de limitação funcional permanente.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

1. Da dinâmica do acidente e da responsabilidade pelo evento danoso

A sentença recorrida deve ser mantida neste ponto.

A análise do conjunto probatório revela que os danos se concentraram na lateral esquerda do ônibus — dado físico compatível com a versão do autor (o coletivo ingressou na via durante manobra) e incompatível com a tese de que o motociclista simplesmente deixou de dar preferência a veículo que cruzava normalmente.

Além disso, dois elementos afastam a aplicação da regra de preferência pela direita prevista no art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Primeiro, o próprio recorrente, em sua contestação, denominou a via como "
Avenida Amador TUT
", reconhecendo sua natureza de via preferencial.

Segundo, conforme demonstrado nos autos, após o acidente foi instalada placa de "
PARE
" exatamente no cruzamento de onde o ônibus saiu — o que confirma que a Av. Amador TUT é a via principal do trecho.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que a regra do art. 29, III, "c", do CTB aplica-se a vias de fluxo similar, sendo inaplicável quando o cruzamento envolve avenida e rua, hipótese em que prevalece a preferência da via de maior fluxo, nos termos do art. 44 do CTB.

Nesse sentido:

CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
REGIME DE PREFERÊNCIAS ENTRE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. REGRA DE EXPERIÊNCIA. VALIDADE. COMPORTAMENTO DO CONDUTOR. INCREMENTO DE RISCO. RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE. RECONHECIMENTO
. 1.
Num cruzamento não sinalizado
, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo,
se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização. 2. Se o condutor de um ônibus, cruzando uma avenida a partir de uma rua, para seu veículo a fim de observar o fluxo na avenida, duas consequências podem ser extraídas: primeiro, a de que ele reconheceu uma regra costumeira no sentido de dar a preferência, independentemente da sinalização; segundo, que transmitiu, à motocicleta que trafegava pela avenida a justa expectativa de que permaneceria parado, agravando, com isso, por sua conduta, o risco de acidente. 3. A regra geral do art. 29, §2º, do CTB é expressa em determinar a responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos motoristas de veículos pesados. 4. É possível a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético (Enunciado nº 387 da Súmula/STJ)
. 5. Não é possível reconhecer a violação de norma federal não prequestionada no acórdão recorrido, a despeito da apresentação de embargos de declaração (Enunciado nº 211 da Súmula/STJ). 6. Não é possível rever o montante em que fixada a reparação do dano moral causado por força do Enunciado nº 7 da Súmula/STJ, salvo evidente exagero ou modicidade excessiva. Precedentes. O mesmo raciocínio se aplica no que diz respeito à revisão do montante fixado a título de honorários advocatícios. 7. Recurso especial do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Recurso especial do autor não conhecido.

(STJ - REsp: 1069446 PR 2008/0139279-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2011) (grifei).

Independentemente da sinalização, o motorista do ônibus tinha o dever legal de certificar-se de que poderia executar a manobra sem risco aos demais usuários da via, conforme exigem os arts. 34 e 38 do CTB.
Esse dever não foi observado
.

A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que alcança as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Comprovados o ato, o dano e o nexo causal — e estes estão amplamente demonstrados pela documentação médica, pelo boletim de ocorrência e pelas fotografias —, o dever de indenizar está configurado.

2. Da natureza da responsabilidade do Município — ponto que merece reforma

Neste ponto específico
, o recurso merece provimento.

A sentença condenou o município solidariamente com a empresa concessionária. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade do poder concedente pelos danos causados pela concessionária é subsidiária, e não solidária. O ente público somente responde após demonstrada a incapacidade econômica da empresa delegatária para arcar com a indenização.

A propósito:

"A responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa"
(REsp n. 1.820.097/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

A própria Turma Recursal do TJMT, em julgado recente, alinhou-se a esse entendimento ao reformar condenação solidária imposta ao município em caso análogo envolvendo acidente em transporte público coletivo:

“
A responsabilidade do poder concedente (Município) pelos danos causados pela concessionária de serviço público é subsidiária, e não solidária, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1003175-22.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Assim, a responsabilidade do ente municipal deve ser reconhecida como
subsidiária
, ficando sua execução condicionada à prévia demonstração de insolvência ou incapacidade de pagamento da empresa Pantanal Transportes Rodoviário e Serviço de Locação Ltda.

3. Dos danos materiais

Os danos materiais no valor de R$ 3.855,29 estão suficientemente comprovados. Os autos contêm Notas Fiscais Eletrônicas para os principais itens (tubos internos, suporte do farol, bolha lander), comprovantes de compra e recibo de mão de obra. No rito dos Juizados Especiais, que se rege pela informalidade e pela livre apreciação da prova, não se exige formalismo excessivo quando os documentos apresentados são compatíveis com os danos sofridos e com a dinâmica do acidente. A condenação deve ser mantida.

4. Dos danos morais e estéticos

Os valores fixados — R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos — são moderados e proporcionais à extensão dos danos comprovados.

O autor sofreu fratura com cirurgia e instalação de placa metálica, trauma torácico com pneumotórax, fraturas costais múltiplas, quatro dias de internação, quarenta e cinco dias de afastamento do trabalho e ficou com cicatriz visível e permanente no antebraço direito. A concessão posterior de auxílio-acidente pelo INSS — benefício que pressupõe sequela com redução da capacidade laboral — reforça a gravidade e a permanência das sequelas.

A cumulação das indenizações por dano moral e dano estético é expressamente admitida pela Súmula 387 do STJ. Os valores arbitrados não configuram enriquecimento sem causa e cumprem adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. A condenação é mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reformar a sentença no ponto relativo à natureza da responsabilidade do município de Cuiabá, que passa a ser reconhecida como subsidiária — e não solidária —
, condicionando-se a execução em face do ente público à prévia demonstração de insolvência ou incapacidade de pagamento da empresa Pantanal Transportes Rodoviário e Serviço de Locação Ltda., mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026